Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-40.2017.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000081-40.2017.8.14.0081

APELANTE: WAGNER RAIRIF PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ERRO DE TIPO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 2 anos e 2 meses, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. A pena intermediária foi exasperada diante da reincidência do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o uso de arma de fogo para caça de subsistência autoriza a absolvição do apelante por atipicidade da conduta e (ii) mantida a condenação, se há margem para reduzir a pena imposta ao recorrente, com o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado pela confissão judicial que o acusado tinha conhecimento de que portava arma, levando-a voluntariamente consigo para fins de autodefesa, não há como acolher a tese absolutória fundada em erro de tipo, sobretudo porque a versão defensiva de que o réu utilizava o artefato para caça não encontra amparo no acervo probatório.

4. Pelo princípio da dialeticidade, o efeito devolutivo da apelação criminal é limitado às razões apresentadas pela defesa. Assim, não se pode admitir pedido genérico de redução da pena com o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda, o qual, por não estar subsidiado em impugnação específica, autoriza a manutenção da valoração feita pelo juízo relativamente ao cálculo dosimétrico, máxime porque ausente teratologia ou ilegalidade sob tal ângulo.

5. Ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis e a pena seja inferior a 4 anos, é cabível a manutenção do regime inicial semiaberto ao réu reincidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação de que o réu portava arma de fogo para caça de subsistência impede a absolvição por atipicidade da conduta quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. 2. Por força do princípio da dialeticidade, não se conhece de pedido genérico de redução da pena, sobretudo quando ausente teratologia ou flagrante ilegalidade no cálculo dosimétrico.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.826/2003, art. 14. CP, art. 20 e 33, §2º, c).

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim n. 1132394-83.2016.8.13.0024, rel. Des. Alberto Deodato Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 14/12/2021; TJMG, ApCrim n. 0024811-60.2018.8.13.0388, rel. Des. Paulo Cézar Dias, 3ª Câmara Criminal, j. 09/03/2021; TJAC, ApCrim n. 0004727-39.2016.8.01.0001, rel. Des. Samoel Evangelista, Câmara Criminal, j. 05/03/2020; TJSC, ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018, rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21/05/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.602.789/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), de 11 a 19 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Wagner Rairif Pereira da Silva apela de sentença que o condenou à pena reclusiva de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (ID 8514494, pág. 1-9).

O apelante pugna pela absolvição por atipicidade da conduta, aos ditames do art. 20 do CP. Subsidiariamente, pleiteia pela redução da pena que lhe foi imposta, com a consequente alteração do regime de cumprimento da reprimenda do semiaberto para o aberto (ID 18356442).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 18356445), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20664518).

É o relatório.

VOTO

Em primeiro plano, a insurgência recursal contém pleito absolutório fundado na suposta atipicidade da conduta imputada ao apelante. Sustenta-se, nesse particular, que o recorrente agiu em contexto de erro de tipo, pois acreditava que sua conduta não era crime, sobretudo porque a arma apreendida consigo era utilizada para caça de subsistência.

Sob tal ângulo, clarifico que a
materialidade
da figura típica prevista no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 restou provada pelo auto de apresentação e apreensão de “01 (um) revolver cal. 38 sem número e marca aparentes” e “05 (cinco) munições intactas cal. 38 da marca CBC” (ID 8514470, pág. 16), bem como pelo laudo pericial de balística que atestou a potencialidade lesiva do armamento (ID 8514480 - Pág. 13).

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge do depoimento judicial dos policiais que flagrantearam o recorrente, conforme consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

Depoimento de Nilton Cesar de Oliveira Paixão, policial militar:

“[...] Que avistaram o veículo e realizaram a abordagem; que encontrou a arma de fogo com o denunciado, durante a revista pessoal; que confirma o depoimento prestado na delegacia de polícia; que a arma de fogo estava municiada e apresentava condições de uso”

(ID 8514494, pág. 3).

Depoimento de Luciana Monteiro de Melo, policial militar:

“[...] Que abordaram o veículo que estava no meio da rua; que encontraram a arma no corpo do denunciado; que durante a revista encontraram a arma na cintura dele; que a arma estava municiada; que o denunciado aparentava embriaguez, que a arma foi apreendida. (...)” (ID 8514494, pág. 3).

Nesse contexto, “comprovado que o agente tinha pleno conhecimento de que portava a arma de fogo e que, voluntariamente, a levava consigo, fica afastada a absolvição baseada na hipótese de erro de tipo” (TJMG,
ApCrim n. 1132394-83.2016.8.13.0024
, relator Desembargador Alberto Deodato Neto) .

Além disso, a versão defensiva no sentido de que o apelante usava a arma para caça de subsistência não encontra amparo probatório, divergindo até mesmo da confissão judicial do denunciado, oportunidade em que ele afirmou que “portava a arma para proteção” e que “pretendia vendê-la” (ID 8514494, pág. 3).

Destarte, “confessado o porte de armas e munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, é inevitável a manutenção da condenação do réu, uma vez que ele tinha pleno conhecimento da ilicitude do ato” (TJMG,
ApCrim n. 0024811-60.2018.8.13.0388
, relator Desembargador Paulo Cézar Dias), sendo certo que “a simples alegação do réu de que portava arma de fogo para caçar não exclui a ilicitude e a sua culpabilidade, porquanto não trouxe para os autos qualquer prova de que essa era a única conduta que lhe era exigível” (TJAC,
ApCrim n. 0004727-39.2016.8.01.0001
, relator Desembargador Samoel Evangelista).

Afastado o pleito absolutório, no tocante à
dosimetria da pena
verifica-se que a defesa deixou de declinar, de forma específica, linha argumentativa capaz de evidenciar a inidoneidade da fundamentação utilizada no cálculo dosimétrico apta a autorizar a redução da reprimenda.

Nesse espeque, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, relator Desembargador Hildemar Meneguzzi de Carvalho. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, relator Desembargador Antônio Pádua Silva; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato -Desembargador Convocado do TJDFT).

Assim, “inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento do pedido de revisão das penas impostas, porquanto formulado de maneira genérica e sem a exposição das razões fáticas e jurídicas que respaldariam a pretensão, em infringência ao princípio da dialeticidade” (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, relator Desembargador Gilberto Giraldelli).

À vista disso, resta prejudicado o pedido de abrandamento do regime prisional, o qual, ainda que cognoscível, não comportaria acolhimento em razão do comando normativo previsto no art. 33, §2º, c) do CP e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “orienta-se no sentido de que ainda que presentes circunstâncias judiciais favoráveis e seja a pena inferior a 4 (quatro) anos, é cabível a manutenção do regime inicial semiaberto ao réu reincidente” (
AgRg no AREsp n. 2.602.789/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto), como se deu na espécie, conforme atesta a certidão de antecedentes criminais do recorrente (ID 8514475, pág. 1).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024